Tribunal: TJMT
Processo: 1002699-23.2023.8.11.0045
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002699-23.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0023-69 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ESTER LANG - CPF: 025.124.239-05 (RECORRIDO), REGIS ALBRECHT - CPF: 048.928.241-51 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), IASMIN DIENER BRITO - CPF: 043.162.031-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS DIRETAMENTE NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTA BANCÁRIA RECEBEDORA DO CRÉDITO LÍQUIDO. REPASSE PELO INSS COM AS DEDUÇÕES IMPUGNADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO BANCO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Os descontos incidentes nos proventos de aposentadoria da parte autora não possuem relação com a instituição bancária indicada no polo passivo da ação, vez que os créditos já são repassados pelo INSS com a dedução impugnada, de modo que atua, no caso concreto, apenas como mantenedora da conta bancária utilizada para o recebimento do benefício.

2.

A nomenclatura dos descontos envolve pessoa jurídica diversa, o que impõe reconhecer a ilegitimidade passiva do banco para responder os termos da lide.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cujo dispositivo segue:

“
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, para; DETERMINAR que as partes requeridas SUSPENDAM A COBRANÇA ENTITULADA “CONTRIBUIÇÃO CONAFER, no benefício previdenciário da parte Autora, e ainda, CONDENAR as requeridas, solidariamente, a restituir na forma dobrada da quantia de R$1.062,55 , totalizando R$2.125,10 (dois mil cento e vinte e cinco reais e dez centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data dos descontos e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; bem como CONDENAR as partes promovidas, solidariamente, a indenizar a parte consumidora, a título de DANOS MORAIS, mediante o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ.
”

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, em suas razões recursais, invoca a ilegitimidade
passiva ad causam
, pois “
não é responsável pelos atos praticados por outra instituição que vem a debitar/descontar valores de sua aposentadoria
”, vez que “
este RECORRENTE atuou apenas como um intermediador para que a RECORRIDA receba os seus proventos de aposentadoria, não havendo qualquer responsabilidade deste de arcar com prejuízos materiais ou morais do desconto que esta afirma desconhecer
”. No mérito, reafirma os argumentos que não é responsável pelo ato, sendo o valor questionado debitado diretamente no benefício do INSS pela CONAFER e não pela instituição bancária.

Nessas premissas, pugna a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a devolução dos valores na forma simples e redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a parte autora requer o desprovimento do recurso em todos os seus termos.

Sem contrarrazões da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (CONAFER).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002699-23.2023.8.11.0045

Polo Ativo

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

Polo Passivo

ESTER LANG e outro.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais proposta em desfavor da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (CONAFER) e SICREDI Ouro Verde sob a narrativa de que a parte autora é beneficiária do INSS, mediante aposentadoria por idade, e vem sofrendo descontos em seus proventos a título de “contribuição CONAFER”, no entanto, nunca autorizou tais deduções.

O juízo
a quo
rejeitou as preliminares arguidas e proferiu sentença de parcial procedência, cujos fundamentos seguem em destaque:

“
uida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA em fade de CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção.

Preliminar

Inicialmente, constato que a parte Requerida- SICREDI OURO VERDE MT, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pelo fato de que a controvérsia versa sobre um negócio jurídico realizado entre o Autor e a Requerida- CONAFER.

Em que pese as alegações da segunda parte Requerida, esta não merece prosperar haja vista que a relação jurídica existente entre as partes, é de consumo, uma vez que, o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 3º, §2º, inseriu a atividade bancária no rol de serviços a serem regulados por esta legis; e assim sendo, o Requerido é responsável pela falha na prestação de serviços independentemente de culpa, conforme o previsto no art. 14 da lei 8.078/90.

Outrossim, os artigos 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos da lei 8.078/90, estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para o dano. Corroborado a isso, a parte Requerida - SICREDI OURO VERDE MT faz parte da cadeia de consumo pois, aufere lucros através da administração de pagamentos, portanto, não há que se falar em ilegitimidade da mesma.

[...]

Isto posto, opino por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda parte Requerida.

[...]

Em síntese, alega a parte autora em março de 2020 começou a haver um desconto de forma indevida em seu benefício, intitulado “CONTRIBUIÇÃO CONAFER”, sendo no ano de 2020 o valor mensal de R$20,90; no ano de 2021 o valor mensal de R$22,00; ano de 2022 o valor mensal de R$24.24 e no ano de 2023 o valor mensal de R$26,04, conforme extrato de descontos em anexo, somando o montante R$1.062,55.

Ante tais fatos requer a nulidade do contrato, a inexistência de débitos, danos materiais e morais.

Em contestação
,
alega reclamada que certo que a situação vivenciada pela parte promovente, sem dúvida lhe trouxe aborrecimentos e dissabores, contudo, não em proporção suficiente para causar dano a um direito de sua personalidade, não existe nos autos qualquer comprovação de que a Ré tenha cometido qualquer ilícito civil ou penal ou, ainda, que a Ré tenha atuado de má fé, a justificar a indenização de qualquer dano causado a parte autora.

Pois bem. Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º,
caput
, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC.

[...]

n casu,
restou incontroversa a cobrança de R$ R$1.062,55 (até a propositura da ação) efetivada em seu benefício previdenciário, bem como, que aludidas cobranças foram promovidas pelas reclamadas.

De outra banda, cumpria as reclamadas o ônus da prova acerca da licitude nas cobranças, porém não apresentaram qualquer documento.

Nesse sentido, entendo devida a restituição dos valores descontados indevidamente, a doutrina e a jurisprudência pátria têm se inclinado para restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Com efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que as rés não se desincumbiram de efetuar cobranças indevidas no benefício previdenciário da parte autora.

[...]

Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, para; DETERMINAR que as partes requeridas SUSPENDAM A COBRANÇA ENTITULADA “CONTRIBUIÇÃO CONAFER, no benefício previdenciário da parte Autora, e ainda, CONDENAR as requeridas, solidariamente, a restituir na forma dobrada da quantia de R$1.062,55 , totalizando R$2.125,10 (dois mil cento e vinte e cinco reais e dez centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data dos descontos e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; bem como CONDENAR as partes promovidas, solidariamente, a indenizar a parte consumidora, a título de DANOS MORAIS, mediante o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ.
”

A instituição bancária irresigna-se, essencialmente, quanto a sua ilegitimidade passiva para responder os termos da lide.

Argumenta que “
atuou apenas como um intermediador para que a RECORRIDA receba os seus proventos de aposentadoria
”, de modo que “
a RECORRIDA é responsável por quaisquer supostos contratos celebrados que ensejam descontos em seu benefício do INSS, não o banco em que esta recebe os seus proventos e sequer possui qualquer contrato de empréstimo, como é o caso deste RECORRENTE
”.

Vinga a pretensão recursal.

Isso porque os documentos que a acompanham a inicial e a própria narrativa não evidenciam mínima participação da instituição bancária na cadeia de consumo, é tão só o detentor da conta bancária em que a parte autora/recorrida recebe os seus benefícios, os quais já são repassados com a dedução da quantia alegadamente indevida.

Para demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, a parte autora/recorrida juntou apenas os históricos de créditos extraídos do INSS, cujos descontos a título de CONAFER são feitos diretamente nos vencimentos, como exemplificação:

Em sede de contestação, a instituição bancária junta o contrato da conta bancária e também demonstra o resumo do demonstrativo de crédito de benefícios, tendo como fonte pagadora o INSS (Id. 182294087) e que confirma a descrição acima.

Nota-se que os valores creditados na conta bancária advindos do INSS são líquidos, ou seja, a retenção ocorre antes do repasse, por isso não ingerência da instituição bancária em relação aos descontos objeto da ação.

Situação diversa seria se o desconto fosse incidente na conta bancária, pois imporia ao banco a prova da anuência e o compreenderia na relação de consumo.

Recrudesce, no caso concreto, o fato de que a parte autora colaciona apenas os extratos do INSS e não da conta bancária, ou, ainda, qualquer vínculo com a pessoa jurídica dos descontos (CONAFER).

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO REALIZADO PELO INSS, EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM VISTAS AO RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – PROVIDÊNCIA AUTORIZADA PELO ART. 115 DA LEI Nº 8.213/91 – ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO CPC – NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os descontos questionados pela autora não foram realizados em sua conta bancária, mas, sim, diretamente no benefício previdenciário (pensão por morte), por iniciativa do próprio INSS, antes do repasse ao banco, com vistas ao ressarcimento de valores pagos indevidamente, após a morte do beneficiário originário (Sr. Pedro Santana), tudo em conformidade com o artigo 115 da Lei nº 8.213/91.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade do banco requerido, para figurar no polo passivo da ação.

(TJ-MT, N.U 1002497-85.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

À luz do quadro probatório, o banco recorrente não integra os descontos celebrados que fundam a ação, vez que não se trata de lançamento indevido em conta bancária, mas, sim, o recebimento de crédito já aportado com o desconto impugnado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do banco recorrente (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT), extinguindo o feito, sem resolução do mérito, em seu desfavor (art. 485, VI, CPC), mantendo incólumes os demais termos da sentença quanto ao corréu.

Sem custas nem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal (arts. 54 e 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024